Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701185-26.2023.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERCILIA DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ERCILIA DIAS DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO ajuizada em face do BANCO BMG S.A.: “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista o local privilegiado em que reside e os seus rendimentos mensais de aproximadamente R$ 5.000,00, excluídos os descontos facultativos, de responsabilidade da autora. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais. Intime-se, a autora para que, no mesmo prazo, atenda à integralidade da decisão de ID 155286513, uma vez que não atendeu aos itens a) e b) da determinação. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” A Agravante sustenta que “recebe pensão por morte e aufere o valor líquido de R$ 2.254,13”. Salienta que “Tal renda é destinada ao seu sustento próprio e de sua família, sendo esta a única renda que a mesma percebe”. Ressalta que “boa parte do valor de seu benefício é destinado ao pagamento de empréstimos consignados”. Conclui que “não há sequer um elemento que indique que a agravante possui suficiência econômica para arcar com os custos do processo”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para deferir a gratuidade de justiça. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos documentos de IDs 47728758 e 47731459. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator